Tribunal: TJES
Processo: 5001090-46.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001090-46.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
APELADO: EVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001090-46.2022.8.08.0047

APELANTE:
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELAD
O:
EVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da r. sentença (Id 4004553) que nos autos da Ação de Busca e Apreensão por ela ajuizada em face de
EVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA

julgou extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

Em suas razões (Id 4004555), a apelante sustenta que o entendimento jurisprudencial do STJ é favorável à sua tese, reconhecendo a validade da notificação que retorna com
status
“desconhecido”, em razão do princípio da boa-fé objetiva, exigindo-se apenas a comprovação de que a notificação foi efetivamente encaminhada ao endereço do contrato.

Alega que o fundamento da validade consiste na impossibilidade de atribuir ao credor a desídia do devedor/apelado, que deixou de informar qualquer alteração de domicílio indicado.

Argumenta que de acordo com o §2º do artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, na alienação fiduciária em garantia, a constituição em mora ocorre pelo simples decurso do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por notificação encaminhada pelo credor com aviso de recebimento ou telegrama, não se exigindo, inclusive, que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio devedor, sendo suficiente a entrega em seu endereço.

Defende que ainda que a notificação enviada tenha retornado sem a entrega ao devedor, em razão de ter mudado de endereço, o requisito de constituição em mora foi cumprido, já que a notificação extrajudicial foi enviada ao seu último endereço conhecido, e o dever de comunicar o novo endereço é da parte requerida, em virtude do princípio da boa-fé objetiva.

Assim, requer seja reformada a sentença, anulando-a e revertendo o julgamento, devendo o processo retornar ao estado em que se encontrava.

Sem contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória, 02 de fevereiro de 2023.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora - Sessão dia 14/03/2023

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001090-46.2022.8.08.0047

APELANTE:
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELAD
O:
EVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
OTO

C
onforme relatado,
a
apelante pretende a reforma da sentença que ju
lg
ou
e
xtinta a ação de
Busca e Apreensão
por ele ajuizada, nos termos do artigo 485, IV do CPC, face a constatação, pelo juízo de origem, que a mora não foi comprovada,
a fim de considerar válida a notificação enviada para o devedor ou possibilitar o regular prosseguimento do feito.

Pois bem.
Segundo observo dos autos, a Magistrada de origem julgou extinto o processo em razão de constatar que a mora,
p
ressuposto específico da
ação de busca e apreensão
nos termos do Decreto-Lei nº 911/ 69
e Súmula 72 do STJ
, não foi comprovada, em razão de a notificação
não ter sido efetivamente entregue ao devedor, tendo retornado com o motivo “
desconhecido
”.

Conforme bem esclarecido pelo juízo primevo, o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/ 69, já com a redação dada pela Lei n.13.043/ 2014, dispõe que
“o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo §2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”
e o art. 2º, §2º, do aludido Decreto-Lei prevê que
“a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Da leitura do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei em evidência permite-se reconhecer a possibilidade de comprovação da mora do devedor fiduciante mediante entrega de notificação com aviso de recepção, ainda que o documento comprobatório da entrega não tenha sido subscrito por ele.

Nesse contexto, constitui entendimento sedimentado pela jurisprudência pátria que a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor é pressuposto específico da ação de busca e apreensão. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA
. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante. Súmula n. 72 do STJ" (AgInt no AREsp n. 876.487/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 26/9/2016).
2. É imprescindível a comprovação de encaminhamento ao endereço constante do contrato e
efetivo recebimento da notificação
, mediante protesto, carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento.
Precedentes. 3. Inadmissível o Recurso Especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

(...)

(STJ; AgInt-REsp 2.005.506; Proc. 2022/0163677-9; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 18/08/2022)

Em idêntico sentido, transcrevo a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SÚMULA Nº 72 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MORA NÃO COMPROVADA
. 1. - A Súmula nº 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
2. - No caso, foi remetida para o agravado a notificação extrajudicial de fl. 32 para fins de constituição em mora, mas o documento de fl. 33 demonstra que ela não foi entregue pelo motivo desconhecido. 3. - Este egrégio Tribunal de Justiça já firmou posicionamento, reconhecendo que a despeito de a notificação ter sido remetida para o endereço constante do contrato, se a mesma não foi efetivamente recebida no endereço [não foi entregue motivo: Desconhecido], afasta-se o requisito da constituição em mora do devedor, necessário para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
(AgInt-AP 0014999-30.2017.8.08.0012, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 23-07-2019, data da publicação no Diário: 26-07-2019). 4. - Também não comprova a constituição em mora do apelado o instrumento de protesto coligido por cópia à fl. 51 porquanto realizado por edital, sem prévio esgotamento das diligências para localização do devedor. Sobre isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal (AgInt no AREsp 1644890/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). 5. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0024164-22.2019.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL.
BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO NÃO RECEBIDA
. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos contratos com alienação fiduciária em garantia, demanda a prévia constituição em mora do devedor, segundo a exegese do art. 3º, caput, do Decreto-Lei nº 911/69. 2. Esclareceu o STJ que nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral.
3. Ou seja, além do envio da notificação ao endereço constante do contrato, deve haver o seu efetivo recebimento no local, ainda que por terceira pessoa
. 4. A matéria restou, inclusive, sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula nº 72). 5. Consoante entendimento sedimentado por este TJES em Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0014805-89.2012.8.08.0049, a constituição da mora deve ser anterior ao ajuizamento da demanda de busca e apreensão. 6. Recurso desprovido. (TJES; AC 0024367-52.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 22/11/2021; DJES 10/12/2021)

No caso ora em análise, muito embora a notificação extrajudicial para a constituição em mora tenha sido encaminhada para o endereço declinado pelo Requerido/apelado no contrato, o fato é que referida notificação foi devolvida ao remetente com registro de “
desconhecido
” (Id 4004544).

Desse modo,
a constituição em mora não
foi
eficazmente comprovada
pelo apelante
.

Concluo, portanto, que agiu corretamente o julgador de origem ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (Art. 485, IV do CPC), uma vez que o apelante não comprovou a mora do devedor e, sendo este requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (Art. 2º, § 2º Decreto-Lei nº 911/1969 e Súmula nº 72 do STJ), motivo pelo qual deve ser mantida a r. Sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO do apelo interposto para NEGAR-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001090-46.2022.8.08.0047

APELANTE:
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELAD
O:
EVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA

RELATOR
A
:
DES
EMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
CÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DEVOLUÇÃO – MOTIVO DESCONHECIDO – CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ARTIGO 485, IV DO CPC) – SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A
comprovação da
constituição em mora do devedor
constitui pressuposto
específic
o
para propositura da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente,
na forma
do §2º do art.2º do Decreto- Lei 911/1969 e
Súmula 72 do STJ.

2. No caso dos autos, muito embora a notificação extrajudicial para a constituição em mora tenha sido encaminhada para o endereço declinado pelo Requerido/Apelado no contrato, foi devolvida ao remetente com anotação de “desconhecido”, motivo pelo qual a constituição em mora não foi eficazmente comprovada pelo apelante.

3. Mantida a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que o apelante não comprovou a mora do devedor.

4. Recurso conhecido e improvido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
negar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.